Tribunal: TJMT
Processo: 0018558-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018558-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 622.635.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (EMBARGANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que, em sede de embargos de declaração, reconheceu e declarou que o percentual de 11,98%, fixado em sentença, é coisa julgada material, afastando a necessidade de apuração.

2.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

3.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração em apelação cível opostos por Deivyt de Oliveira Tome e reconheceu e declarou que o percentual de 11,98%, fixado em sentença, é coisa julgada material.

Sustenta, em linhas gerais, que é necessária a liquidação de sentença. Defende que há obscuridade em ordenar o cumprimento de uma sentença ilíquida, e ainda, omissão quanto ao ponto que
“deveria ter sido determinado de ofício, qual seja, a determinação da liquidação de sentença”
.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização da liquidação da sentença por arbitramento.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no id. 141568676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VÍCIO E OMISSÃO VERIFICADOS – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Levando em consideração a existência de vício e omissão, necessário se faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

É meio imantado aos contornos acima delineados, razão por que inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, em síntese, o embargante defende equívoco no acolhimento dos embargos de declaração, ao que sustenta necessidade de liquidação por arbitramento
.

Os argumentos, dentro da rígida estreiteza dos embargos, não vingam.

Isso porque, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado, que bem contextualizou as nuances em torno do tema até o atual posicionamento nesta Corte de Justiça. Destaco excertos:

“Perscrutando os autos, verifico que de fato há vícios e omissão no Acórdão atacado, conforme será devidamente explicitado a seguir.

Como pode ser observado, o ato sentencial proferido na ação coletiva n° 0046354-26.2013.811.0041, foi no seguinte sentido:

“(...) Pelo exposto e
por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
(...). (ID. 2862817/2862819). (Destaquei)

Tem-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reexaminar o mencionado ato sentencial em sua integralidade, retificou-o, em parte, tão somente no que tange aos juros e correção monetária, ou seja, manteve a determinação da necessidade de liquidação e cumprimento de sentença, inalterados seus demais termos.

A decisão monocrática transitou em julgado em 10/08/2015, conforme pode ser verificado em consulta aos autos n° 0046354-26.2013.811.0041.

Neste interim, a Seção V, intitulada como “Da Coisa Julgada”, presente no Novo Código de Processo Civil/2015, respectivamente em seu art. 502, esclarece que após o trânsito em julgado, a referida decisum é imutável e indiscutível, não sendo mais sujeita a qualquer espécie de recurso.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Aliás, cito o entendimento do Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, que afirma que coisa julgada nada mais é do que “uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela “imutabilidade” do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso” (THEODORO JR., Humberto - Curso de Direito Processual Civil - Vol. I 56a Ed. Salvador: Jus Podium,2016 pg. 1127).

Destaco, que também há um esclarecimento sobre o conceito da coisa julgada e sua imutabilidade, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 6o, §3o,
in verbis
:

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.”

Isto posto, considerando que a r. sentença proferida anteriormente transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, não há que se falar em reforma ou irregularidade na mesma”.

Deste modo, quer os embargos, por via transversa, a rediscussão do julgado, vez que foi abarcado o motivo de sua insurgência e devidamente afastado.

Assim, a pretensão está na contramão da função jurídico-processual dos embargos de declaração, não sendo o meio adequado para a irresignação. Neste sentido, uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

De forma semelhante ao caso aqui tratado, já decidiu esta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 1027047-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Com efeito, não obstante os inúmeros apontamentos aventados com a roupagem do (s) respectivo (s) vício (s), ao fim e ao cabo, constituem, essencialmente, discordância quanto à apreciação da matéria, ou seja, a alegação é de
error in judicando
, incompatível com a presente via.

Registra-se que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

À guisa de conclusão, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos embargos de declaração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022